Tribunal: TJSP
Processo: 1051283-29.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel em garantia – Inadimplemento contratual – Bem retomado ao devedor fiduciante e arrematado em leilão – Ação de prestação de contas – Constatação de aspectos de litigância predatória – Determinação para emendar a inicial para sanar irregularidade da representação processual – Determinação não atendida – Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça

Ementa:
Alienação fiduciária de bem móvel em garantia – Inadimplemento contratual – Bem retomado ao devedor fiduciante e arrematado em leilão – Ação de prestação de contas – Constatação de aspectos de litigância predatória – Determinação para emendar a inicial para sanar irregularidade da representação processual – Determinação não atendida – Revogação dos benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedida – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Presunção da hipossificiência econômico-financeira da autora pela apresentação das provas documentais que vieram com a petição inicial e corroborada pela circunstância fática do inadimplemento contratual – Gratuidade da justiça concedida – Tratando-se de ações com caráter de distribuição em massa, é dever do juiz zelar pelo bom andamento do sistema judiciário – Medida tomada conforme recomendações da Corregedoria Geral de Justiça do TJSP – Recurso ao qual se dá parcial provimento, tão somente para conceder a gratuidade da justiça.